Tribunal: STJ
Processo: 2260291-45.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677420 - SP
(2024/0231933-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO KLINKERT MALUHY
ADVOGADOS
: CELSO CINTRA MORI - SP023639
LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - SP173318
RAFAEL CURI SAVASTANO - SP346046
DAVID STRENGER GARCIA CID - SP493447
AGRAVADO
: LUIS FELIPE KLINKERT MALUHY
ADVOGADOS
: ROBERTO CORRÊA DE MELLO - SP050679
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO - SP229571
THIAGO JABUR CARNEIRO - SP255663
DOUGLAS SANTANA LOPES - SP336640
TANIA MARIA VILLAS BOAS CORTEZ - SP235227
INTERES.
: ELIZABETH ANTUNES MOREIRA
INTERES.
: JOHN MICHAEL LOIUS PEDRO CONDE FORGACH DE GHYMES
E GACS
INTERES.
: CAROLINA BROWN MALUHY
INTERES.
: JOHN ANTONY PISKORA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
DIREITO DE PREFERÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL.
SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela ausência de
demonstração de violação aos arts. 7 e 223 do Código de Processo Civil.
2. O agravante sustenta que a controvérsia seria estritamente de direito,
prescindindo de reexame do conjunto fático-probatório, e alega violação ao art. 7
do CPC, por quebra da paridade de tratamento, e ao
do CPC, por preclusão
art. 223
do direito de manifestação do agravado.
Documento eletrônico VDA55101238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 504affd5-2427-4e74-b868-1d87aabf51ec

3. O agravado pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, bem
como a condenação do agravante por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu o direito
de preferência do agravado e afastou a preclusão do prazo para manifestação pode
ser reformada, considerando a alegação de violação aos arts. 7 e 223 do CPC e a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está fundamentada na premissa de que houve suspensão
determinada pelo juízo de primeiro grau antes de configurada a perda de prazo, e o
prosseguimento da execução observou tal determinação, sendo inviável o reexame
de fatos e provas em sede especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
6. A tese recursal pressupõe reexame de marcos temporais, atos processuais e
circunstâncias decisórias da origem, matéria eminentemente fática, o que é vedado
na via eleita.
7. A alegação de que a suspensão não poderia produzir efeitos sobre prazos já
preclusos depende de refazimento da cronologia dos atos e análise das decisões
proferidas no curso da execução, providência igualmente vedada pela Súmula n. 7
do STJ.
8. Não se verifica litigância de má-fé, pois não há manifesta inadmissibilidade do
recurso ou reiteração indevida de recursos protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 7 e 223; Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
STJ,
STJ, AgInt no
REsp 2.025.187/RJ;
AREsp 2.786.830/RJ;
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
AREsp 1.658.454/SP,
em 31.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 504affd5-2427-4e74-b868-1d87aabf51ec

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 504affd5-2427-4e74-b868-1d87aabf51ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677420 - SP (2024
/0231933-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO KLINKERT MALUHY
ADVOGADOS
: CELSO CINTRA MORI - SP023639

LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - SP173318

RAFAEL CURI SAVASTANO - SP346046

DAVID STRENGER GARCIA CID - SP493447
AGRAVADO
: LUIS FELIPE KLINKERT MALUHY
ADVOGADOS
: ROBERTO CORRÊA DE MELLO - SP050679

LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149

MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO -
SP229571

THIAGO JABUR CARNEIRO - SP255663

DOUGLAS SANTANA LOPES - SP336640

TANIA MARIA VILLAS BOAS CORTEZ - SP235227
INTERES.
: ELIZABETH ANTUNES MOREIRA
INTERES.
: JOHN MICHAEL LOIUS PEDRO CONDE FORGACH DE
GHYMES E GACS
INTERES.
: CAROLINA BROWN MALUHY
INTERES.
: JOHN ANTONY PISKORA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. DIREITO
DE PREFERÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. SÚMULA 7
DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53907405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: cae9561e-9223-458b-ad65-bf11f11681e6

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela ausência de
demonstração de violação aos arts. 7 e 223 do Código de Processo Civil.
2. O agravante sustenta que a controvérsia seria estritamente de direito, prescindindo
de reexame do conjunto fático-probatório, e alega violação ao
do CPC, por
art. 7
quebra da paridade de tratamento, e ao
do CPC, por preclusão do direito de
art. 223
manifestação do agravado.
3. O agravado pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, bem
como a condenação do agravante por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu o direito
de preferência do agravado e afastou a preclusão do prazo para manifestação pode
ser reformada, considerando a alegação de violação aos arts. 7 e 223 do CPC e a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está fundamentada na premissa de que houve suspensão
determinada pelo juízo de primeiro grau antes de configurada a perda de prazo, e o
prosseguimento da execução observou tal determinação, sendo inviável o reexame
de fatos e provas em sede especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
6. A tese recursal pressupõe reexame de marcos temporais, atos processuais e
circunstâncias decisórias da origem, matéria eminentemente fática, o que é vedado
na via eleita.
7. A alegação de que a suspensão não poderia produzir efeitos sobre prazos já
preclusos depende de refazimento da cronologia dos atos e análise das decisões
proferidas no curso da execução, providência igualmente vedada pela Súmula n. 7 do
STJ.
8. Não se verifica litigância de má-fé, pois não há manifesta inadmissibilidade do
recurso ou reiteração indevida de recursos protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53907405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: cae9561e-9223-458b-ad65-bf11f11681e6

9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas em sede
2.
de recurso especial.
A suspensão processual determinada pelo juízo de primeiro
3.
grau antes da perda de prazo afasta a alegação de preclusão.
A análise de marcos
temporais e atos processuais da origem configura matéria fática, vedada em recurso
especial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 7 e 223; Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
STJ,
STJ, AgInt no
REsp 2.025.187/RJ;
AREsp 2.786.830/RJ;
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
AREsp 1.658.454/SP,
em 31.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO KLINKERT MALUHY
contra a decisão de fls. 290-295, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e por versar sobre matérias
decididas com base em provas e circunstâncias fáticas dos autos, bem como pela
ausência de demonstração de vulneração aos arts. 7 e 223 do Código de Processo
Civil.
Alega que não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia seria
estritamente de direito e prescindiria de reexame do conjunto fático-probatório,
Documento eletrônico VDA53907405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: cae9561e-9223-458b-ad65-bf11f11681e6

cabendo apenas a qualificação jurídica dos fatos já delineados nas instâncias
ordinárias, com fundamento nos precedentes
AgInt no AgInt no
REsp 1.968.281/DF,
e
(fls. 307-309).
REsp 1.675.981/PA
REsp 1.582.388/PE
Sustenta que houve violação ao
do CPC, por quebra da paridade de
art. 7
tratamento e favorecimento indevido ao agravado mediante reabertura de prazo
previamente fixado e improrrogável (fls. 308-310).
Afirma que o
do CPC foi afrontado, porque, decorrido o prazo
art. 223
delimitado de 10 dias, operou-se a preclusão do direito de manifestação do agravado,
sendo indevida qualquer repristinação por decisão de suspensão proferida
posteriormente (fls. 309-310).
Aduz que a suspensão da execução determinada em
não
16/11/2022
poderia retroagir para alcançar prazo já vencido, nem restabelecer gatilho para o
suposto direito de preferência, ausente a igualdade de propostas no lapso original
(fls. 309-310).
Requer a intimação do agravado para contraminuta, a reconsideração da
decisão monocrática em juízo de retratação e, subsidiariamente, o provimento do
agravo interno para conhecer e prover o agravo em recurso especial e o recurso
especial, reformando o acórdão recorrido (fls. 311).
Contrarrazões apresentadas às fls. 245-260, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte
agravante à pena de litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA53907405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: cae9561e-9223-458b-ad65-bf11f11681e6

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que concedeu prazo para ratificação das propostas e determinou vista para
exercício do direito de preferência, reconhecendo a preferência do coproprietário
LUIS FELIPE KLINKERT MALUHY.
A Corte
manteve a decisão agravada, desprovendo o agravo de
a quo
instrumento.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts. 7
e 223 do CPC, postulando a invalidação da manifestação posterior do recorrido e a
ratificação de sua proposta.
Nas razões do agravo interno, sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ, por se tratar de qualificação jurídica de fatos incontroversos, e afirma ofensa
aos arts. 7 e 223 do CPC pelo afastamento de prazo improrrogável e pela indevida
retroação da suspensão processual para restabelecer o direito de preferência.
Conforme consta na decisão agravada, o tribunal estadual registrou que,
antes da manifestação do agravado, o juízo de primeiro grau determinou a suspensão
da execução nos embargos de terceiro, e que o comando subsequente, embora
cientificasse as propostas, dispôs que se aguardasse o desfecho do feito correlato.
Julgados os embargos, a execução prosseguiu, tendo o agravado ofertado
contraproposta nos moldes da apresentada pelo agravante, saindo-se vencedor à luz
do direito de preferência reconhecido na instância ordinária. Afastar tal conclusão
demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53907405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: cae9561e-9223-458b-ad65-bf11f11681e6

Assim, não obstante a alegação de que o caso exigiria apenas qualificação
jurídica dos fatos, não há como afastar que a tese recursal pressupõe reexame de
marcos temporais, atos processuais e circunstâncias decisórias da origem — matéria
eminentemente fática — o que é inviável em sede especial.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à suposta violação aos arts.
7 e 223 do CPC. A conclusão do acórdão recorrido apoia-se na premissa de que
houve suspensão determinada pelo juízo de primeiro grau, antes de configurada
perda de prazo, e que o prosseguimento da execução observou tal determinação.
Rever esse quadro implicaria nova apreciação de fatos e provas, afastada pela
Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
e
REsp n. 2.025.187/RJ
AREsp n. 2.786.830/RJ.
Quanto à tese de que a suspensão não poderia produzir efeitos sobre
prazos já preclusos, a insurgência depende de refazimento da cronologia dos atos e
da análise das decisões proferidas no curso da execução, providência igualmente
vedada na via eleita. Desse modo, deve ser mantido o fundamento da decisão
agravada que aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ às pretensões recursais.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o
que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Documento eletrônico VDA53907405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: cae9561e-9223-458b-ad65-bf11f11681e6

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53907405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: cae9561e-9223-458b-ad65-bf11f11681e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.677.420 / SP
Número Registro: 2024/0231933-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10372003 11030091820 22602914520238260000 583112003009182 91822003 91827520038260011
91827520038260011011030091820 9182752003826001101103009182010372003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO KLINKERT MALUHY
ADVOGADOS : CELSO CINTRA MORI - SP023639
LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - SP173318
RAFAEL CURI SAVASTANO - SP346046
DAVID STRENGER GARCIA CID - SP493447
AGRAVANTE : LUIS FELIPE KLINKERT MALUHY
ADVOGADOS : ROBERTO CORRÊA DE MELLO - SP050679
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO - SP229571
THIAGO JABUR CARNEIRO - SP255663
DOUGLAS SANTANA LOPES - SP336640
TANIA MARIA VILLAS BOAS CORTEZ - SP235227
AGRAVADO
: LUIS FELIPE KLINKERT MALUHY
ADVOGADOS : ROBERTO CORRÊA DE MELLO - SP050679
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO - SP229571
THIAGO JABUR CARNEIRO - SP255663
Documento eletrônico VDA55077059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:00
Código de Controle do Documento: e8636c05-4d87-49f9-983c-72a288b55cb3

DOUGLAS SANTANA LOPES - SP336640
TANIA MARIA VILLAS BOAS CORTEZ - SP235227
AGRAVADO
: PAULO KLINKERT MALUHY
ADVOGADOS : CELSO CINTRA MORI - SP023639
LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - SP173318
RAFAEL CURI SAVASTANO - SP346046
DAVID STRENGER GARCIA CID - SP493447
INTERES.
: ELIZABETH ANTUNES MOREIRA
INTERES.
: JOHN MICHAEL LOIUS PEDRO CONDE FORGACH DE GHYMES E
GACS
INTERES.
: CAROLINA BROWN MALUHY
INTERES.
: JOHN ANTONY PISKORA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - PREFERÊNCIAS E PRIVILÉGIOS
CREDITÓRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO KLINKERT MALUHY
ADVOGADOS : CELSO CINTRA MORI - SP023639
LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - SP173318
RAFAEL CURI SAVASTANO - SP346046
DAVID STRENGER GARCIA CID - SP493447
AGRAVADO
: LUIS FELIPE KLINKERT MALUHY
ADVOGADOS : ROBERTO CORRÊA DE MELLO - SP050679
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO - SP229571
THIAGO JABUR CARNEIRO - SP255663
DOUGLAS SANTANA LOPES - SP336640
TANIA MARIA VILLAS BOAS CORTEZ - SP235227
INTERES.
: ELIZABETH ANTUNES MOREIRA
INTERES.
: JOHN MICHAEL LOIUS PEDRO CONDE FORGACH DE GHYMES E
GACS
INTERES.
: CAROLINA BROWN MALUHY
INTERES.
: JOHN ANTONY PISKORA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:00
Código de Controle do Documento: e8636c05-4d87-49f9-983c-72a288b55cb3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:00
Código de Controle do Documento: e8636c05-4d87-49f9-983c-72a288b55cb3